Tribunal: STF
Processo: ADI 7553
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade. Alegada omissão e obscuridade. Ausência de vícios. Pedido de modulação de efeitos. Presença dos requisitos previstos no art. 27 da Lei 9.868/1999. Acolhimento parcial.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão mediante o qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal conheceu, em parte, da ação, e, nessa extensão, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    2. O embargante alega a ocorrência de omissão, tendo em vista que o valor máximo estipulado para as custas judiciárias concernentes aos recursos provenientes do primeiro grau de jurisdição é razoável e proporcional, sendo certo que, em outras ocasiões, o STF placitou a constitucionalidade de diplomas normativos que fixavam teto para referida taxa em valor muito superior. Argumenta a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    II. Questão em discussão



    3. Existem duas questões em discussão na presente hipótese, saber se (i) o acórdão embargado, no ponto em que declarou a inconstitucionalidade do Item 1 da Tabela I do Anexo Único da Lei estadual tocantinense 4.240/2023, está eivado de omissão, de obscuridade, de contradição ou de erro material; (ii) estão presentes os requisitos legitimadores da modulação de efeitos.



    III. Razões de decidir



    4. Alegada omissão quanto à inconstitucionalidade do Item 1 da Tabela I do Anexo Único da Lei estadual tocantinense 4.240/2023. Ausência de omissão, obscuridade, contradição e erro material. As alegações são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada, uma vez que a parte embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida.



    5. Pedido de modulação de efeitos. Admissibilidade. Estão presentes, no caso em análise, os requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, na medida em que há evidente risco de comprometimento da segurança jurídica.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.